Tribunal: TJES
Processo: 5019944-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação extrajudicial
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019944-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COTIA EMPREENDIMENTOS LOGISTICA E PARTICIPACOES S/A e outros

AGRAVADO: Juizo da Vara de Falencia e Recuperação Judicial de Vitória

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL – EXCEPCIONALIDADE – POSSIBILIDADE EM HAVENDO ELEVADO NÚMERO DE CREDORES E COMPLEXIDADE DAS IMPUGNAÇÕES – CENÁRIO NÃO DESCORTINADO NA LIDE ORIGINÁRIA – NOTICIADA DESISTÊNCIA DE PARTE DOS CREDORES E ADESÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA IMPUGNAÇÃO A SER APRECIADA – CENÁRIO ATUAL DE AUSÊNCIA DE QUANTIDADE EXCESSIVA DE DOCUMENTOS E INCIDENTES A SEREM RESOLVIDOS – RESSALVADA POSSIBILIDADE DE OCORRER A NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL EM SE MODIFICANDO O PANORAMA ATUAL – EXORBITÂNCIA DO VALOR PROPOSTO HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL –
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NÃO ACENADA PELA PESSOA JURÍDICA NOMEADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Vem sendo excepcionalmente admitida a nomeação de administrador judicial também em sede de recuperação extrajudicial, quando apresentar elevado número de credores a ela submetidos e a análise das impugnações ao plano revelar-se complexa.

2)
Apesar do exuberante passivo, tratam-se, a princípio, de poucos credores – todos quirografários – e metade aderiu às condições de pagamento propostas no plano de recuperação extrajudicial, além de que, o Banco do Brasil S/A que, de acordo com as agravantes, é o maior credor, transacionou no sentido de desistir da impugnação integralmente anteriormente apresentada e renunciar a recursos e quaisquer discussões acerca da recuperação extrajudicial das agravantes, desde que seja mantido seu crédito, mediante adesão à Opção “A” do plano de recuperação extrajudicial.

3)
Por sua vez, o Banco da Amazônia S/A também desistiu, em 05/02/2025, da singela impugnação outrora apresentada ao plano de recuperação judicial e, ao que parece, pende de apreciação, tão somente, a impugnação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

4)
No panorama atual, não se identifica labor extraordinário que justifique a nomeação de administrador judicial e, em se tratando de procedimento mais simples, cujo trâmite deve célere e de custo reduzido, não comporta a nomeação perpetrada pelo juiz, máxime diante do exorbitante custo que representaria para as agravantes.

5
)
Fica ressalvada a possibilidade de ocorrer novel nomeação de administrador judicial em sendo demonstrado pelo juiz, fundamentadamente e com a específica indicação do labor extraordinário e para o qual não possui especialidade técnica, em sobrevindo incidentes e expressiva juntada de documentos cuja análise exigir esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitarem a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação, o que pode ensejar a interposição de recurso dessa mesma espécie, em havendo inconformismo das agravantes.

6)
Apesar de a pessoa jurídica nomeada ter sugerido módico percentual (0,5%) em sua proposta de honorários, ainda assim é muito elevado o valor resultante e não condiz com o procedimento simplificado que caracteriza a recuperação extrajudicial, a teor do disposto no art. 164 e seguintes da Lei nº 11.101/05.

7)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Cotia Empreendimentos Logística e Participações S/A
e
Cotia Vitória Serviços e Comércio S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
opostos que, ao deferir o processamento de “
pedido de
homologação de plano de
recuperação
extra
judicial
”, nomeou a pessoa jurídica
Deloitte Touche Tohmastsu Consultores Ltda
. para exercer a função de Administradora Judicial.

Em suas razões recursais, sustentam as agravantes, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada contraria regra expressa da Lei nº 11.101/05, que não prevê a atuação de administrador judicial em processos de recuperação extrajudicial;
(ii)
o art. 22 da LRF, que estabelece as funções do administrador judicial nos processos de insolvência por ela regulamentados, não dispõe sobre qualquer atribuição funcional para o administrador judicial em processos de recuperação extrajudicial;
(iii)
a nomeação de administrador judicial em processos de recuperação extrajudicial vai contra os princípios da celeridade e eficiência processual, ao atrasar o andamento do processo e aumentar os custos de transação envolvidos;
(iv)
se

a manifestação da Deloitte for acolhida e sua proposta de honorários (R$ 7.242.464,63) for homologada, ela será titular de crédito expressivo, maior, inclusive, do que o de alguns credores submetidos à Recuperação Extrajudicial;
(v)
a nomeação de administrador judicial é incompatível com o regime da recuperação extrajudicial, sobretudo porque a incidência deste tipo de figura retiraria a celeridade, que é um dos diferenciais positivos deste tipo de procedimento e aumentaria exponencialmente os custos do processo;
(vi)
os valores pleiteados pela Deloitte são ultrajantes e não são condizentes com o ambiente de Recuperação Extrajudicial e com a complexidade do caso;
(vii)
o pedido de recuperação extrajudicial versa sobre 12 (doze) credores, sendo que seis deles aderiram ao PRE e já são representativos de 54,66% dos créditos;
(viii)
outros pedidos de recuperação extrajudicial, de maior vulto, foram processados sem a nomeação de administrador judicial; e
(ix)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de determinar a revogação da nomeação de administrador judicial ou, subsidiariamente, suspendê-la momentaneamente até a escoamento do prazo para oferecimento de impugnações ao seu plano de recuperação extrajudicial.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal.

De saída, vejamos a redação do art. 51-A da Lei nº 11.101/05:

Art. 51-A
.
Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança
, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

Trata-se de dispositivo de lei inserido na Seção que trata “Do Pedido e do Processamento da Recuperação Judicial” e que nada estabelece no tocante a recuperação
extrajudicial
, o que, a princípio, chancelaria a tese das agravantes de que a norma de regência não autoriza a nomeação de administrador judicial em processos de recuperação dessa natureza, conforme se dá no caso concreto.

No entanto, em consulta a jurisprudência dos tribunais pátrios, verifico que vem sendo excepcionalmente admitida a nomeação de administrador judicial também em sede de recuperação
extrajudicial
, quando apresentar elevado número de credores a ela submetidos e a análise das impugnações ao plano revelar-se complexa.

Vejamos os seguintes precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, meramente a título de ilustração:

“Recuperação extrajudicial – Nomeação de Administrador Judicial, com fixação dos honorários – Insurgência –
Número de credores e créditos envolvidos não resultantes em efetiva complexidade do procedimento – Apresentação de apenas seis impugnações, sem que seja apurado um número relevante de documentos a ser analisado - Procedimento projetado para oferecer um menor custo para as devedoras recorrentes
- Decisão reformada - Recurso provido.”

(TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 2125171-93.2024.8.26.0000, rel. Des. Fortes Barbosa, julgado em 02/07/2024)

“Agravo de instrumento. Recuperação extrajudicial. Decisão agravada que determinou a atuação de administrador judicial e fixou sua remuneração em R$ 181.484,54. Inconformismo da agravante. Reconsideração parcial da decisão, que reduziu o valor arbitrado para 3% do valor total o passivo. Ausência de previsão legal quanto à obrigatoriedade de nomeação de administrador judicial na recuperação extrajudicial. Procedimento que é mais célere, menos oneroso e mais simples.
Nomeação do auxiliar que se faz necessária em casos de grande complexidade, em que há elevado número de credores, impugnações e habilitações de crédito, ou mesmo quando há extensa documentação juntada aos autos
. Na hipótese, o plano de recuperação extrajudicial abrange apenas 50 credores, todos pertencentes à mesma classe – Trabalhista.
Complexidade não evidenciada. Desnecessidade de nomeação do administrador judicial
. Agravo provido.”

(TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 2213000-49.2023.8.26.0000, rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, julgado em 27/10/2023)

Apenas para exemplificar: se na recuperação judicial cabe ao administrador judicial o envio de correspondência aos credores comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito (art. 22, inciso I, “a”
1
), na recuperação extrajudicial essa obrigação é do próprio devedor (art. 164, § 1º
2
), o que descortina o intuito do legislador de retirar atribuições, em se tratando de procedimento extrajudicial, que seriam do administrador judicial em sede de recuperação judicial.

Como dito, embora não haja previsão legal de nomeação de administrador judicial na recuperação extrajudicial, trata-se de medida excepcionalmente admitida quando apresentar um elevado número de credores a ela submetidos e a análise das impugnações revelar-se muito complexa, assim exigindo do juiz estrutura e celeridade incompatíveis com a realidade atual do Judiciário, o que não se coaduna com o cenário atual do processo.

Por isso, ao recepcionar este recurso e consultar o andamento do processo de origem, não constatei elevado número de credores e complexidade em suas impugnações, a ensejar a nomeação de administrador judicial para auxiliar o juiz no pedido de recuperação extrajudicial das agravantes, razão pela qual atribuí eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de sobrestar a nomeação de administrador judicial até a manifestação deste Órgão Fracionário (Id 11877232).

Na ocasião, em reforço de argumentação em prol do deferimento do pedido de efeito suspensivo, foi levada em consideração a elevadíssima remuneração sugerida pela pessoa jurídica nomeada pelo juiz (
Deloitte Touche Tohmastsu Consultores Ltda
.), qual seja, de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do passivo concursal (R$ 1.448.492.926,38), o que alcançaria a quantia de
R$ 7.242.464,63
(sete milhões, duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos),
se chancelada a proposta de honorários formulada - a qual foi posteriormente reduzida
ao patamar de
R$ 3.621.232,31
(três milhões seiscentos e vinte e um duzentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), conforme petição apresentada no processo de origem em 25/04/2025 (Id origem 67723481).

Apesar do exuberante passivo (R$ 1.448.492.926,38), tratam-se, a princípio, de poucos credores
3
– todos quirografários – e metade aderiu às condições de pagamento propostas no plano de recuperação extrajudicial, além de que, o Banco do Brasil S/A que, de acordo com as agravantes, é o maior credor, transacionou no sentido de
desistir

da impugnação
integralmente anteriormente apresentada (Id 53235780) e renunciar a recursos e quaisquer discussões acerca da recuperação extrajudicial das agravantes, desde que seja mantido seu crédito (R$ 348.882.664,51), mediante adesão à Opção “A” do plano de recuperação extrajudicial – cf. Id 11782078.

Por sua vez, o
Banco da Amazônia S/A
também
desistiu
, em 05/02/2025 (Id origem 62530061), da singela impugnação outrora apresentada ao plano de recuperação judicial (Id origem 57016441).

Ao que parece, pende de apreciação, tão somente, a impugnação do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
(Id origem 61551559), o que se confirma de decisão proferida no dia 28/03/2025, quando o MM. Juiz justificou que “
embora tenha remanescido somente a impugnação apresentada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (id 61551559),
reputo imprescindível a manutenção da nomeação de administrador judicial para o escorreito deslinde do feito
” (destaquei).

Nesse panorama atual,
não identifico labor extraordinário que justifique a nomeação de administrador judicial
e, em se tratando de procedimento mais simples, cujo trâmite deve célere e de custo reduzido, como se depreende das disposições contidas no art. 161 e ss. da Lei nº 11.101/05, parece-me não comportar a nomeação perpetrada pelo juiz, máxime diante do exorbitante custo que representaria para as agravantes.

Na mencionada decisão proferida no dia 28/03/2025 (Id origem 62030802), justificou o juiz a necessidade de nomear administrador judicial na “
complexidade ímpar dos processos e da vasta documentação a ser analisada
” e “
na extensa análise da documentação contábil (balanço patrimonial, relatório gerencial etc.)
”, o que não constato, com a devida vênia, em consulta aos autos originários.

De todo modo, entendo por bem ressalvar a possibilidade de ocorrer novel nomeação de administrador judicial em sendo demonstrado pelo juiz, fundamentadamente e com a específica indicação do labor extraordinário e para o qual não possui especialidade técnica, em sobrevindo incidentes e expressiva juntada de documentos cuja análise exigir esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitarem a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação, o que pode ensejar a interposição de recurso dessa mesma espécie, em havendo inconformismo das agravantes.

No tocante aos honorários do administrador judicial, cumpre-se o registro de que a exorbitância do valor proposto pela pessoa jurídica nomeada é mais um entrave a manutenção da decisão agravada.

Os arts. 21 e ss. da Lei nº 11.101/05 preveem algumas diretrizes para a nomeação do administrador judicial e fixação de seus honorários, a exemplo da capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes (art. 24) e, em qualquer hipótese, “
o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência
” (art. 24, § 1º).

Apesar de a pessoa jurídica nomeada ter sugerido módico percentual (0,5%) em sua proposta de honorários, ainda assim é muito elevado o valor resultante e, salvo melhor juízo, não condiz com o procedimento simplificado que caracteriza a recuperação extrajudicial, a teor do disposto no art. 164 e seguintes da Lei nº 11.101/05.

Rememoro que, ao proferir a decisão inaugural, franqueei a manifestação da terceira interessada
Deloitte Touche Tohmastsu Consultores Ltda
. notadamente acerca da possibilidade de reduzir sua proposta de honorários, em conformidade com a complexidade constatada ao término do prazo para impugnações ao plano de recuperação extrajudicial e, em resposta, limitou-se a afirmar que “
sua proposta de honorários poderá ser revista, após a definição do escopo de sua atuação
” (Id 12145924), o que leva a crer que não executará o trabalho por quantia muito inferior a que propôs e, ainda que reduza percentualmente os seus honorários, as agravantes manifestam sua discordância com o pagamento de qualquer valor a esse título, ainda que significativamente menor que o originariamente proposto.

De igual forma, considero excessivo o valor resultante da proposta do douto Ministério Público que atua em primeiro grau de jurisdição, qual seja, de que a fixação dos honorários “
não extrapole 0,3 por cento do passivo, algo em torno de 4,3 milhões de reais
” (Id origem 66126718), por não ter constatado – com todo o respeito aos relevantes serviços ofertados pela empresa nomeada – excessivo volume de trabalho, de elevada complexidade, que justifique o arbitramento de tão exorbitante quantia.

Diante disso,
conheço d
o agravo de instrumento
e lhe dou provimento
para, em conformidade com o cenário atual do processo originário, afastar a nomeação de administrador judicial para nele atuar, com a ressalva da fundamentação supra no tocante a possibilidade de ocorrer a sua nomeação em momento posterior, em sendo a necessidade fundamentadamente demonstrada pelo juiz.

É
como voto
.

_________________________________

1
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

I – na recuperação judicial e na falência:

a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso III do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta Lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito.

2
§ 1º. No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio de carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição do pedido, as condições do plano e prazo para impugnação.

3
Banco do Brasil S/A, BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Banco da Amazônia S/A, Banco Bradesco S/A; Montblanc Participações S/A; Defence Seguritizadora de Créditos Ltda; Sociedade São Paulo de Investimento, Desenvolvimento e Planejamento Ltda.; Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A; Escuderia Comércio de Veículos Ltda.; Chimera Capital Partners Consultoria Empresarial Ltda. e Damovo do Brasil S/A.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.